Tribunal: TJMT
Processo: 1002935-79.2026.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002935-79.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO. QUITAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de remuneração pelos serviços advocatícios prestados em demandas judiciais, após rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios. O recorrente sustenta nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, inadequação da via eleita, existência de contrato com disciplina integral da remuneração, quitação dos valores devidos, ausência de proveito econômico, excesso no quantum arbitrado e distribuição inadequada dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (
ii
) estabelecer se a existência de contrato escrito afasta o cabimento da ação de arbitramento de honorários; (
iii
) determinar se a rescisão unilateral do contrato impede o arbitramento de honorários proporcionais pelos serviços prestados; (
iv
) verificar se os termos de quitação apresentados abrangem os honorários discutidos; (v) definir se a ausência de proveito econômico afasta o direito à remuneração; e (vi) estabelecer se o valor arbitrado e a distribuição da sucumbência devem ser modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não configura julgamento
extra petita
, pois o arbitramento dos honorários corresponde exatamente ao objeto da ação prevista no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, independentemente de revisão ou anulação de cláusulas contratuais.

4. A existência de contrato com cláusula de êxito não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando o ajuste não disciplina a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral promovida pelo contratante.

5. A revogação imotivada do mandato impõe o pagamento de remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados, a fim de impedir o enriquecimento sem causa do contratante.

6. Os termos de quitação de conteúdo genérico, desacompanhados da especificação da dívida e sem referência às demandas objeto da controvérsia, não comprovam a quitação dos honorários advocatícios discutidos, em conformidade com o art. 320 do Código Civil.

7. A ausência de êxito final ou de recuperação de crédito não elimina o direito à remuneração do advogado, cuja obrigação é de meio, especialmente quando a rescisão contratual impede a
implementação
da cláusula de êxito e os serviços prestados proporcionam vantagens jurídicas e econômicas ao contratante.

8. O arbitramento dos honorários deve observar critérios qualitativos relacionados ao grau de zelo, à natureza da causa, ao trabalho efetivamente desenvolvido e ao tempo despendido, revelando-se adequada a quantia fixada na sentença.

9. A procedência do pedido principal de arbitramento afasta a alegação de sucumbência mínima do réu e justifica a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A ação de arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando o contrato não disciplina a remuneração devida em caso de rescisão unilateral, ainda que contenha cláusula de êxito.

2. A revogação imotivada do mandato assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, para impedir o enriquecimento sem causa do contratante.

3. Termo de quitação genérico e desacompanhado dos requisitos do art. 320 do Código Civil não comprova a quitação dos
honorários objeto
da demanda.

4. O arbitramento dos honorários deve observar critérios qualitativos relacionados à efetiva atuação profissional, independentemente da ausência de êxito final da demanda patrocinada.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; Código Civil,
arts
. 320, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Ju
risprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021,
DJe
15.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1088342-87.2025.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1019040-73.2022.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1017358-49.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 29.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1002270-68.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra
s
entença
de mérito, colmatada por decisão proferida em sede de embargos de declaração, conforme alegado na peça recu
rsal, proferida pelo Juízo da
10ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Ação de
Arbitrame
nto de Honorários Advocatícios
,
proposta por
GALERA MARI E ADVOGA
DOS ASSOCIADOS, processo nº 1002935-79.2026.8.11.0041
.

A decisão recorrida consignou, entre outros fundamentos:

“[...]
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco do Bradesco S.A., para condenar a parte ré ao pagamento
R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais),

sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção mone
tária a contar do arbitramento
[...]
”

Em suas razões recursais (ID. nº 352500876), a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1
.

Nulidade – decisão
extra petita
.

2. Mérito Recursal.

2.1.
Das premissas fáticas – relação contratual entre as partes;

2.2.
Das premissas jurídicas – legislação aplicável ao caso em tela: hipóteses de cabimento da ação de arbitramento de honorários – inadequação da via eleita;

2.3.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro – ausência de direito de outra remuneração ao
apelado

2.4.
Das condições suspensivas não
implementadas
– ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados – ausência de declaração de
irrecuperabilidade
;

2.5.
Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo apelado;

2.6.
Omissão e inadequada valoração da prova – contratos, termo de quitação e renúncia;

2.7.

Quantum
arbitrado – ausência de fundamentação;

2.8.
Inadequada distribuição do ônus sucumbencial;

Em síntese, o apelante alega a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
; defende a existência de contrato escrito e válido, com previsão expressa de remuneração; sustenta a inadequação da via eleita; afirma a existência de termos de quitação e renúncia; argumenta que não houve implementação de condição suspensiva, proveito econômico ou recuperação de crédito; e, subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado e a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, sem suscitar
preliminares impeditivas ao conhecimento do recurso
, nas quais rebate as alegações do apelante e pugna pelo desprovimento da apelação
.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir, nos documentos fornecidos, indicação de interesse público, parte incapaz ou hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público.

Recurso de Apelação de Banco Bradesco S.A. tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. nº

374488448
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível De Cuiabá, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na referida decisão, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de
honorários advocat
ícios arbitrados em
R$ 11.550,00,
com juros de mora pela SELIC, correção monetária pelo IPCA, além de
custas processuais e honorá
rios
sucumbenciais fixados em
2
0% sobre o valor da condenação
, nos autos da ação voltada ao arbitramento de honorários referentes ao traba
lho realizado nos processos nº 0831825-34.2020.8.14.0301 e 0833667-49.2020.8.14.0301
.

Feito esse breve relatório, passo à análise pormenorizada das teses suscitadas nos recursos interpostos.

1. Das preliminares arguidas pelo Banco Bradesco S/A:

Da nulidade da sentença por julgamento “
extra petita
”.

O
B
anco Bradesco S
.A. sustenta a ocorrência de julgamento
extra petita
, ao argumento de que a sentença teria arbitrado honorários advocatícios sem que houvesse pedido de revisão ou anulação de cláusulas contratuais.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza jurídica própria e finalidade específica, encontrando respaldo no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou de invalidação de cláusulas contratuais.

Na hipótese, o pedido deduzido pelo autor restringe-se, de forma clara, ao arbitramento de honorários pelos serviços profissionais prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral do vínculo contratual pelo banco requerido.

O Juízo de origem, ao julgar procedente a pretensão e fixar a remuneração devida, limitou-se aos contornos objetivos da demanda, decidindo a controvérsia nos exatos termos em que proposta, inexistindo, portanto, qualquer extrapolação dos limites da lide.

Cumpre salientar, ademais, que o arbitramento judicial de honorários, nos moldes do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, independe de prévia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, destinando-se, precisamente, à fixação equitativa da remuneração quando inexistente ajuste válido ou quando este se revelar inaplicável à hipótese concreta.

A propósito, tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. ART. 22, § 2º, DO EOAB. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO. QUITAÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 320 DO CC. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS QUALITATIVOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM. RECURSO DO ESCRITÓRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR:

[...]
Não há julgamento
extra petita
quando o juízo fixa honorários no âmbito de ação de arbitramento, pois o provimento jurisdicional se mantém nos limites do pedido de arbitramento de verba honorária pelos serviços prestados após rescisão unilateral do contrato, sem necessidade de revisão ou anulação de cláusulas contratuais
. [...] (N.U 1088342-87.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, publicado no DJE 17/03/2026
)

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar arguida.

É como voto
.

Das razões recursais meritórias apresentadas pela instituição financeira Banco Bradesco S.A.

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que tange à análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que
há
entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou n
os processos
n
. 0831825-34.2020.8.14.0301 e n. 0833667-49.2020.8.14.0301
, ambos em trâmite na Comarca de Belém/PA
, representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada
(ID
nº

374488409
).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(
IDs

374488426
)
, não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado
sob cláusula
de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados. O contrato estabelece, inclusive,
que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item
4
da ementa do referido julgado:

“
[
...
]

4
.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1
. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo
Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam
a presente
demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Termos de Quitação” (ID nº
374488425
– págs. 1 a 9)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria
a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

Noutro giro, a cláusula da
“Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
(ID nº
374488426
e seguintes)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do
ex-cliente
até a data da revogação do mandato,
sob pena
de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim
, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme
Marinoni
:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora
RT,
2016). (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do
causídico
ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No tocante ao processo nº

0833667-49.2020.8.14.0301
, em trâmite na
15ª Vara Cível e Empresarial de Belém
/PA
, verifica-se que a atuação do
patrono/escritório autor passou a se desenvolver
a partir de 22/0
5
/20
20
, ocasião em que
ajuizou a ação de busca e apreensão em favor da apelante
, dando início a uma sequência de providências voltadas ao regular
impulsionamento
da demanda e à tentativa de efetivação da medida de busca e apreensão do bem litigioso.

Quanto aos autos n.
0831825-34.2020.8.14.0301,
em tramite perante a
15ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, verifica-se que o apelado ingressou com ação de execução de título extrajudicial em 07/05/2020, onde se constata a
prática de atos de natureza impulsionadora, consistentes, em síntese, na realização de pesquisas patrimoniais e de l
ocalização de bens e endereços,

na expedição de ofícios voltados à localização dos executados, na juntada de diligências, no recolhimento de custas processuais, na elaboração de cálculos atualizados do débito e na apresentação de manifestações processuais diversas.

Assim sendo, ao proceder à fixação da verba honorária, deve o magistrado atentar-se aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para seu desempenho.

No presente caso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
–
R$
11.550
,00 (
onze mil, quinhentos e cinquenta reais
)
–
revela-se compatível com os serviços efetivamente prestados
,
remunerando-os de maneira justa e proporcional, em conformidade com os parâmetros fixados por esta egrégia 5ª Câmara de Direito Privado e por este Sodalício, conforme se depreende de precedentes jurisprudenciais,
in
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU
OS CRITÉRIO
DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o
advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.
”

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024
)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.”

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, publicado no DJE 29/05/2024
)

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL –
JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS

– RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.”

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, publicado no DJE 30/05/2024
)

Ressalte-se, ademais, que o valor atualizado das causas não deve ser utilizado como parâmetro exclusivo para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados de forma compatível com a complexidade e a relevância do trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono, devendo o magistrado pautar-se, sobretudo, pelos critérios qualitativos previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, conforme já exaustivamente delineado.

Outrossim
, cumpre destacar que, nas demandas em que se discute o arbitramento de honorários advocatícios e em que o valor da causa se mostra elevado, a jurisprudência tem se orientado pela adoção de quantia equitativa, apta a remunerar de maneira justa e proporcional os serviços prestados pelo causídico, em observância ao princípio da razoabilidade.

Por fim, não prospera a alegação de sucumbência mínima por parte do réu, porquanto, embora a condenação não tenha alcançado o montante originalmente pleiteado pelo autor, este logrou êxito quanto ao pedido principal de arbitramento dos honorários, de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida nos moldes estabelecidos pela sentença.

2
.3.

Da inadequação da via eleita.

Neste ponto recursal, o apelante Banco Bradesco sustenta, ainda, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a existência de contrato escrito entre as partes afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários, a qual só seria admitida na ausência de estipulação contratual, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

A tese, contudo, não procede.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes estipulava a remuneração essencialmente vinculada ao êxito, conforme cláusulas contratuais acostadas aos autos.

Ocorre que, com a rescisão unilateral do ajuste pelo réu, antes da conclusão das ações judiciais patrocinadas, o autor ficou impedido de alcançar o resultado previsto contratualmente.

Nesse contexto, a jurisprudência majoritária admite que, em caso de rescisão antecipada, o advogado tem direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados, com base no art. 22, § 2º, do EOAB, ainda que exista contrato, como forma de evitar o trabalho gratuito e garantir a justa remuneração, princípio basilar do ordenamento jurídico.

Portanto, a ação proposta é adequada, não havendo falar em inadequação da via eleita.

2.4
.

Do prequestionamento de dispositivos constitucionais.

Diante do quadro fático-jurídico anteriormente delineado, verifica-se que a decisão recorrida não afronta qualquer norma constitucional ou infraconstitucional.

Assim, não há falar em violação aos dispositivos indicados pela parte recorrente, motivo pelo qual o prequestionamento pretendido deve ser afastado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de apelação interposto
por Banco Bradesco S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a
r.
sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de proceder à majoração da verba honorária recursal, porquanto já fixada no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026